Tribunal: TJDFT
Processo: 0793505-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS REPARADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de pagarem aos autores o valor de R$2.345,60, a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar o direito dos autores à indenização por danos morais, em decorrência do inadimplemento contratual das rés/recorridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autores adquiriram passagens aéreas das rés, trechos ida e volta, Brasília (DF) - São Paulo (SP), para os dias 26/07/2024 e 29/07/2024, pelo valor de R$896,69 (oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos). Os voos foram cancelados e os autores não foram reacomodados em outros voos que atendessem aos seus interesses, razão pela qual adquiriram outras passagens aéreas, pelo valor de R$2.345,60 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
4. A pretensão dos autores à indenização por danos morais consiste na matéria devolvida.
5. No caso, o inadimplemento contratual das rés não extrapolou o âmbito obrigacional e não gerou danos morais indenizáveis. O dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e os autores não demonstraram desdobramentos negativos graves, com o condão de violar atributos pessoais.
6. Outrossim, foi reconhecido o direito dos autores ao ressarcimento do valor pago pelas outras passagens aéreas adquiridas, com as quais os autores garantiram a viagem programada, segundo os seus interesses. No mesmo sentido: Acórdão 1988200, 0718133-80.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
__________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1988200, 0718133-80.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.